Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-42.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801510-42.2017.8.14.0070

APELANTE: E. DOHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LEONARDO TAKATOSHI ORSI DOHARA, JORGE DOHARA, MARIA ESTELA ORSI DOHARA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO SOBRE O INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. OMISSÃO FORMAL CONFIGURADA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FORMULADA DE MANEIRA GENÉRICA, SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO IMEDIATO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 920, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Verificada a ausência de manifestação expressa do acórdão acerca da preliminar de cerceamento de defesa suscitada na apelação, impõe-se o reconhecimento da omissão formal, com o respectivo exame integrativo da matéria.

III – A insurgência deduzida nos embargos à execução configurou, em essência, alegação de excesso de execução, hipótese em que incide o disposto no art. 917, §3º, do Có
digo de Processo Civil
, que impõe ao embargante o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

IV – A ausência de memória de cálculo e a formulação genérica de pedido de prova pericial impedem a caracterização de cerceamento de defesa, não se prestando a perícia contábil a suprir o ônus processual da parte de delimitar minimamente o excesso alegado.

V – Os embargos à execução submetem-se
em parte a
lógica do procedimento executivo, sendo plenamente legítimo o julgamento imediato do pedido, nos termos do art. 920, II, do C
ódigo de Processo Civil
, quando a controvérsia puder ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos.

VI – Inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade da
realização da
prova técnica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801510-42.2017.8.14.0070

EMBARGANTE
S
:
E. DOHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por E. DOHARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto nos autos dos Embargos à Execução movidos contra BANCO SAFRA S/A
.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO
MAS DESPROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial, alegando iliquidez e abusividade de encargos, com destaque para a capitalização de juros, a taxa de juros acima da média e a cumulação de encargos moratórios.

II - A taxa de juros aplicada está de acordo com a média do mercado para a época da contratação, não havendo abusividade que justifique a revisão do contrato.

III - A capitalização de juros foi pactuada de forma expressa e está de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência pacífica do STJ, especialmente a Súmula 539.

IV - Ausente prova de onerosidade excessiva ou de cobrança abusiva de encargos contratuais, não se configura a nulidade das cláusulas, permanecendo a mora dos devedores.

V - Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Na presente via integrativa
,
sustentam os embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a preliminar de cerceamento de defesa suscitada na apelação, consubstanciada no indeferimento da produção de prova pericial contábil. Alegam que a sentença teria julgado improcedentes os embargos à execução sem oportunizar a realização da perícia requerida,
a qual, segundo afirmam, seria
imprescindível

para apuração do alegado excesso de execução e das supostas ilegalidades na cobrança dos encargos contratuais.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente anulação do julgado.

F
oram apresentadas contrarrazões
, as quais
sustentaram
inexistir vícios no julgado
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801510-42.2017.8.14.0070

EMBARGANTES: E. DOHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O
Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em análise, sustentam os embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada na apelação, consistente no indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida nos embargos à execução
(ID. 10192692 - Pág. 9).

De fato, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da alegação de cerceamento de defesa deduzida pelos apelantes, razão pela qual impõe-se o suprimento da omissão apontada.

Superada essa constatação formal, passa-se ao exame integrativo da matéria preliminar, a qual será apreciada exclusivamente para fins de complementação da fundamentação do julgado, esclarecendo-se as razões pelas quais não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Nos embargos à execução, os ora embargantes insurgiram-se contra os encargos contratuais exigidos nas cédulas de crédito bancário, sustentando, em síntese, ilegalidade na capitalização de juros, abusividade da taxa remuneratória e cumulação indevida de comissão de permanência. Requereram, ao final, a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores que reputavam indevidos.

Ocorre que a pretensão deduzida configura
va implícita
alegação de excesso de execução.
Tal era assim que, na inicial, os embargantes declararam que objetivavam
“afastar os encargos contratuais tidos por ilegais”
(
ID. 10192666)
.

Nesses casos, dispõe o art. 917, §3º, do C
ódigo de Processo Civil
que, ao alegar excesso, o embargante deverá declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Entretanto, da análise da petição inicial dos embargos à execução, verifica-se que os embargantes não apresentaram memória de cálculo, tampouco indicaram o valor que entendiam devido, limitando-se a alegações genéricas de abusividade e a requerer a realização de perícia para apuração do alegado excesso.

A prova pericial, contudo, não se presta a suprir o ônus processual da parte de delimitar minimamente o excesso que afirma existir, sob pena de subverter a lógica procedimental estabelecida no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que atribui expressamente ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto, mediante demonstrativo discriminado e atualizado.

Ademais, nos termos do art. 920, II, do
Código de Processo Civil
, recebidos os embargos
à execução
, poderá o magistrado julgar imediatamente o pedido.

Trata-se de regra específica do procedimento dos embargos à execução, cuja disciplina não se confunde com o rito comum de conhecimento.

Os embargos à execução, embora possuam
pequena

natureza
de procedimento
cognitiv
o
, inserem-se no contexto do processo executivo e obedecem à sua lógica própria, marcada pela celeridade e pela racionalização da atividade instrutória. Justamente por isso, o legislador previu expressamente a possibilidade de julgamento imediato quando a controvérsia puder ser dirimida com base nos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário procedimental, não há imposição de prolação de decisão saneadora prévia, tampouco existe direito subjetivo da parte à produção de prova pericial quando a matéria discutida se revela eminentemente de direito ou quando o embargante deixa de cumprir o ônus de delimitar concretamente o excesso que alega.

No caso concreto, a controvérsia posta nos embargos à execução era predominantemente de direito, relacionada à possibilidade de capitalização de juros, à aferição de eventual abusividade da taxa remuneratória — à luz da taxa média de mercado — e à inexistência de cumulação indevida de encargos, matérias passíveis de apreciação a partir dos próprios contratos e documentos constantes dos autos.

Dessa forma, não configurado o atendimento ao ônus previsto no art. 917, §3º, do C
ódigo de Processo Civil
, nem demonstrada a imprescindibilidade da prova técnica, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento imediato dos embargos.

Em circunstâncias similares, o presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, ABUSIVIDADE E EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: [...] (
iv
) avaliar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A prova pericial contábil mostra-se desnecessária diante da suficiência da prova documental acostada aos autos, inexistindo cerceamento de defesa. A jurisprudência majoritária afasta a necessidade de perícia quando a análise da legalidade contratual pode ser feita a partir dos documentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] A ausência de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de impugnação específica e provas idôneas, sob pena de rejeição. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015,
arts
. 784, XII, 85, §2º e §11, 803, I; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539; TJ-SP, Apelação Cível 1047217-29.2023.8.26.0224, j. 30.10.2024; TJPR, Apelação Cível 0000550-16.2022.8.16.0159, j. 13.02.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821432-82.2024.8.14.0051 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
IV. Dispositivo [...] Tese de
julgamento "
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e a parte recorrente não demonstra concretamente o prejuízo causado." [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832219-46.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/
2025).

Suprida, portanto, a omissão apontada, conclui-se que a tese de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar, mantendo-se íntegro o resultado do julgamento.

Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026